Tribunal: CARF
Processo: 15746.720034/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de quesitos da peça recursal que aborda questão estranha aos autos.
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. LIMITE DA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO NESTE QUESTIONAMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Caracterizada a concomitância de instâncias administrativa e judicial, não se conhece do recurso voluntário. SÚMULA CARF no 01
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF N. 77.
A existência de ação judicial que discute a validade do Ato Declaratório Executivo, ainda que com decisão favorável ao contribuinte sem trânsito em julgado, não suspende o curso do processo administrativo fiscal. O lançamento efetuado para prevenir a decadência é legítimo, nos termos do art. 142 do CTN e da Súmula CARF no 77.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A pessoa jurídica autuada pelos débitos de empresa fictícia, com identidade de sócios não pode alegar cerceamento de defesa quando comprovado que ela própria declarava GFIP em nome da empresa declarada inexistente e com baixa no CNPJ.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já na impugnação. Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
SIMPLES NACIONAL. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme § 10 do art. 21 da LC 123/2006.
EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Se o lançamento foi realizado a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte, cabe à recorrente demonstrar que houve inclusão indevida na base de cálculo declarada.
MULTA QUALIFICADA. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. DOLO.
A criação de empresa fictícia por grupo econômico com o propósito de se utilizar de benefícios tributários, caracteriza dolo passível de enquadramento nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720034/2020-20
ACÓRDÃO
2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de quesitos da peça recursal que aborda
questão estranha aos autos.
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. LIMITE
DA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO NESTE QUESTIONAMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Caracterizada a concomitância de instâncias administrativa e judicial, não
se conhece do recurso voluntário. SÚMULA CARF no 01
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. AÇÃO JUDICIAL
EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF N. 77.
A existência de ação judicial que discute a validade do Ato Declaratório
Executivo, ainda que com decisão favorável ao contribuinte sem trânsito
em julgado, não suspende o curso do processo administrativo fiscal. O
lançamento efetuado para prevenir a decadência é legítimo, nos termos do
art. 142 do CTN e da Súmula CARF no 77.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A pessoa jurídica autuada pelos débitos de empresa fictícia, com
identidade de sócios não pode alegar cerceamento de defesa quando
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
2
comprovado que ela própria declarava GFIP em nome da empresa
declarada inexistente e com baixa no CNPJ.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já na impugnação. Procedimentos de
diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
SIMPLES NACIONAL. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme
§ 10 do art. 21 da LC 123/2006.
EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Se o lançamento foi realizado a partir de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, cabe à recorrente demonstrar que houve inclusão
indevida na base de cálculo declarada.
MULTA QUALIFICADA. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. DOLO.
A criação de empresa fictícia por grupo econômico com o propósito de se
utilizar de benefícios tributários, caracteriza dolo passível de
enquadramento nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo das alegações estranhas à lide, referente
à propositura do Mandado de Segurança no 5018056-72.2021.4.03.6100, impetrado pela empresa
UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, bem como não conhecer, por concomitância, das
alegações de “EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS MAJORADA” e, por unanimidade de
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
3
votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), nos termos da Lei no
14.689, de 2023. Vencida a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo que votou por
conhecer dos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Sob análise, o Recurso Voluntário interposto, conjuntamente, pelo Sujeito Passivo
Larru’s Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e a responsável solidária Líder Franquias e
Licenças Ltda., face ao Acórdão no 109-005.228, proferido pela 7a TURMA DA DRJ09.
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de auto de infração no montante de R$ 10.588.902,46, com multa de 150%,
referente a Contribuições Sociais para Outras Entidades e Contribuições Previdenciárias da
Empresa, incidentes sobre a remuneração devida aos segurados empregados e em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
– GILRAT, que deixaram de ser recolhidas nos períodos de apuração compreendidos, entre
janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
Os débitos constantes do presente também foram lançados sob a responsabilidade
solidária da empresa LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA, inscrita no CNPJ n°
17.086.101/0001-20, por pertencer ao mesmo grupo econômico da autuada (GRUPO
ECONÔMICO HINODE).
Consta do Relatório da Atividade Fiscal que as atividades administrativas da impugnante
eram exercidas por empresa optante pelo Simples Nacional que fora irregularmente
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
4
constituída com o fito de incorporar os segurados daquela e sonegar os tributos ora
lançados.
A autoridade fiscal consigna que a empresa fictícia, de nome UNIVERSO APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, com inscrição no CNPJ n° 11.678.882/0001-65, estava
formalmente estabelecida no mesmo prédio da autuada, LARRU’S, e não contava com
ativos móveis ou despesas básicas escrituradas, tais como água, energia elétrica, aluguel e
telefone. Que declarava receitas em montante inferior à folha de pagamentos e prestava
serviços, exclusivamente a empresas do grupo empresarial. Que as empresas do grupo
econômico possuíam identidade de sócios e 98% das receitas auferidas pela optante pelo
Simples Nacional eram faturadas em nome da autuada, LARRU’S.
Comprovada a inexistência de fato, a autoridade fiscal formalizou Representação Fiscal
para Baixa de Ofício da empresa fictícia UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e lançou
os tributos, ora em litígio, sob a responsabilidade solidária da LÍDER, por pertencer ao
mesmo grupo econômico, e sob a sujeição passiva da LARRU'S, como contribuinte, pois
aquela, de fato, era um setor desta, tratando-se, portanto, de unicidade empresarial.
Intimados, a contribuinte LARRU’S e a responsável solidária, LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS
LTDA, apresentaram impugnação tempestiva, em uma só peça, nas quais aduziram, em
síntese, o que segue.
Admitem que todas as empresas apontadas pela autoridade fiscal, GRUPO HINODE S/A,
UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA e LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA são integrantes do grupo
econômico HINODE e que tal fato, em nenhum momento foi negado durante o
procedimento fiscal.
Esclarecem que a empresa UNIVERSO foi regularmente constituída e sua abertura visava
estabelecer um centro de prestação de apoio administrativo ao GRUPO ECONÔMICO
HINODE com o objetivo lícito de otimizar suas atividades. Não tinham por finalidade, ao
contrário do alegado pelo fisco, de beneficiar-se da sistemática do Simples Nacional.
Asseguram que a autoridade fiscal afirmou, sem fundamento, que a maioria dos segurados
da UNIVERSO (45%) exerciam atividades industriais ligadas à impugnante LARRU’S sem
concluir, no entanto, que o restante dos outros empregados exercia funções atinentes a
outras empresas do GRUPO ECONÔMICO HINODE.
Demonstram que a autoridade fiscal foi incoerente em sua análise ao concluir que a
UNIVERSO foi criada, exclusivamente para absorver os empregados da LARRU’S, tendo em
vista que ela mesma comprova que houve transferências de segurados, não só da LARRUS’S
para a UNIVERSO, e sim entre todas as empresas do GRUPO HINODE. Neste contexto,
aduzem que, sem que se caracterize fraude e/ou simulação, a transferência de segurados é
figura juridicamente regulada pelo direito do trabalho que admite que empregados sejam
remanejados entre as empresas do mesmo grupo econômico sem a necessidade de
rescisão do contrato de trabalho. Neste sentido, cita jurisprudência e o art. § 2o do art. 2°
da CLT.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
5
Explicam que a autoridade fiscal, sob o argumento de pertencer a um Grupo Econômico,
desenquadrou indevidamente a empresa UNIVERSO do Simples Nacional e,
desconsiderando sua personalidade jurídica, lançou, em dissonância com a legislação
tributária, os débitos por ela devidos na empresa LARRU’S. Pugnam que a desconsideração
da personalidade jurídica da UNIVERSO deveria ser pleiteada judicialmente, nos termos do
art. 133 e 134 do CPC, não podendo a Fiscalização levá-la a efeito por mera liberalidade,
sob pena de incidir nos art. 50 e 138 do CC, por abuso de poder. Neste diapasão, sustentam
que a fiscalização não tem autorização legal para desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados pelo contribuinte com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador,
uma vez que tal conduta deve observar os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária, conforme o disposto no parágrafo único do art. 116 do CTN. Ademais, a
autoridade fiscal deve comprovar a intenção do contribuinte em dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
o que não ocorreu.
Trazem aos autos o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa UNIVERSO, emitido
em 17/11/2020, após a lavratura do auto de infração, de 08/10/2020, no qual se evidencia
que, não obstante a alegação da autoridade fiscal de inexistência de fato, a empresa
continua ativa e optante pelo Simples Nacional perante a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Também anexam aos autos Ficha Cadastral Simplificada atualizada,
emitida pela JUSESP, em 15/11/2020, na qual se constata que o Capital Social da UNIVERSO
é de R$ 5.987.400,00.
Concluem, portanto, que de acordo com o art. 29, inciso VI da Lei Complementar n°
123/2006, sendo inapta, a UNIVERSO deveria ter sido excluída do regime do Simples
Nacional para posterior lançamento dos indébitos em seu nome, o que não ocorreu.
No caso, entendem que a autoridade fiscal deveria ter lançados os débitos, ora
impugnados, em nome da UNIVERSO e sob responsabilidade solidária da LARRUS e da
LÍDER, após ter respeitado o adequado procedimento de exclusão da UNIVERSO do
SIMPLES NACIONAL, o que não ocorreu. Cita o art. 30, IX da Lei n° 8.212/1991, combinado
com o art. 121 e 124, I do CTN.
Do acima exposto, com fulcro no art. 142 do CTN e precedentes do CARF, pugna pela
nulidade material do auto de infração por erro na identificação do Sujeito Passivo, já que os
débitos lançados incidiram sobre a folha de pagamento da empresa UNIVERSO e foram
autuados em nome da empresa LARRU’S.
Por decorrência do pedido acima, também alegam a nulidade do auto de infração por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os lançamentos se
baseiam em supostas irregularidades praticadas pela UNIVERSO que, por não integrar o
polo passivo da presente demanda não pôde exercer o seu direito de defesa. Neste
contexto, as impugnantes ressalvam que não estão a defender interesse de terceiros.
Diante do exposto, considerando o latente prejuízo irreversível da UNIVERSO e das
impugnantes, requerem a nulidade dos lançamentos por violação ao princípio do
Contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
6
No mérito, argumentam que os débitos de Contribuições Previdenciárias Patronais
lançados sob a titularidade da LARRU’S não foram compensados com os débitos de CPP
pagos pela UNIVERSO, sendo que tal cobrança de tributo em duplicidade é desproporcional
e desarrazoado. Explicam que não podem diligenciar junto à empresa UNIVERSO com vistas
a apurar os valores de CPP já pagos pela sistemática do Simples Nacional e pedem que tais
valores sejam abatidos dos montantes de CPP ora lançados. Neste sentido, citam a Súmula
CARF n° 76 e, além do pedido acima, requerem também o cancelamento integral da
autuação.
Discriminam uma série de verbas de natureza indenizatórias que não integram o salário de
contribuição e afirmam que a autoridade fiscal não as abateu das bases de cálculos em que
incidiram os lançamentos ora em comento. Entendem que tais verbas, como aquelas
definidas no art. 21, § 9°, IV e V do Decreto n° 3.048/99, com as alterações promovidas pelo
Decreto n° 10.410/2020, que aprovou o regulamento da Previdência Social, também não
integram o salário-de-contribuição. Citam precedentes jurisprudenciais referentes ao
assunto e explicam, resumidamente a natureza indenizatória das verbas pagas sob a rubrica
do 1/3 constitucional de férias; de férias, do aviso prévio Indenizado; dos 15 (quinze) dias
de afastamento por motivo de doença/acidente; de prêmios e bonificações, de diárias de
viagem, de repouso semanal remunerado, de salário-maternidade, e dos adicionais
noturno, de insalubridade, de periculosidade, de transferência e de horas extras.
Ao final, requerem que o auto de infração seja cancelado ou, que sejam abatidas das bases
de cálculo, em que incidiram os lançamentos, os valores pagos aos segurados da UNIVERSO
a título de verbas de natureza indenizatória, por não se enquadrarem no critério material
previsto no art. 195, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal.
Em relação às Contribuições Sociais devidas a Outras Entidades e Fundos, citam a legislação
pertinente e Acórdão do STJ e concluem que as Contribuições Sociais arrecadadas por
conta de Terceiros e com função parafiscal, dentre as quais, o SENAI, o SESI, o SENAC, o
SESC, o INCRA e o Salário Educação, têm incidência sobre a base de cálculo limitada a 20
(vinte) salários-mínimos, nos termos do art. 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/1981.
Assim, requerem que a autuação referente às Contribuições Sociais devidas a Outras
Entidades e Fundos sejam reduzidas com a incidência das respectivas alíquotas sobre o
limite supra referido.
Por derradeiro, as impugnantes contestam a aplicação da multa qualificada em 150% sob o
frágil fundamento de que haveria confusão patrimonial entre a LARRU’S e a UNIVERSO.
Argumentam que a fiscalização não comprovou a suposta ocorrência das condutas dolosas
por parte das empresas envolvidas, descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que
justificasse a qualificação da penalidade imposta e que o fato de pertencerem ao mesmo
grupo econômico é condição que nunca foi omitida pelas impugnantes, pois todas as
respostas à autoridade fiscal durante o procedimento fiscal foram exaradas em papel
timbrado do GRUPO HINODE.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
7
Citam decisão do CARF favorável aos seus pleitos e requerem que, ausente a comprovação
do intuito doloso por parte dos administradores das empresas envolvidas, seja cancelada a
multa qualificada.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 25/03/2021, quando foi proferido o Acórdão no 109-
005.228 - 7a TURMA DA DRJ09, e-fls.1350 a 1369, considerando a impugnação procedente em
parte, tendo em vista que somente as verbas pagas a título de Salário Maternidade foram
comprovadas em virtude do destaque em campo específico na GFIP e puderam ser identificadas,
portanto foram excluídas do lançamento. A decisão ficou assim ementada:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A pessoa jurídica autuada pelos débitos de empresa fictícia, com identidade de
sócios não pode alegar cerceamento de defesa quando comprovado que ela
própria declarava GFIP em nome da empresa declarada inexistente e com baixa
no CNPJ.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROVAS
A alegação genérica de incidência de lançamento sobre verbas indenizatórias não
pode ser acatada se desacompanhada de documentação comprobatória.
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. DOLO.
A criação de empresa fictícia por grupo econômico com o propósito de se utilizar
de benefícios tributários, caracteriza dolo passível de enquadramento nas
hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
SIMPLES NACIONAL. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO. Os créditos
apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros
débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da
empresa do Simples Nacional, conforme § 10 do art. 21 da LC 123/2006.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificados do Acórdão de Impugnação, na data de 16/04/2021, e-fls. 1419 e
1420, o sujeito passivo e o responsável solidário, protocolaram, conjuntamente, na data de
11/05/2021, e-fls. 1423, Recurso Voluntário, e-fls. 1425 a 1460, recorrendo do Acórdão, por meio
do qual reprisam, todos os argumentos apresentados na impugnação, em síntese:
GRUPO ECÔNOMICO HINODE – Afirma que todas as empresas Universo, Larru’s e
Lider, realmente fazem parte do Grupo Econômico, situação essa que em nenhum momento foi
negada ou omitida pela empresa e que, inclusive, tal situação já foi reconhecida em Reclamações
Trabalhistas e mesmo em ações judiciais de natureza tributária.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
8
Afirma que, diferentemente do alegado pela fiscalização, a razão da criação da
Universo não foi para “se beneficiar do SIMPLES Nacional”. Foi criada com o objetivo de prestar
apoio administrativo de forma unificada e ordenada para todas as empresas do Grupo.
Assim reafirma as alegações apresentadas na Impugnação:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
REGULARIDADE CADASTRAL DA UNIVERSO
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA DEVEDORA POR
MEIO DO SIMPLES NACIONAL
AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS MAJORADA
NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
PEDIDO
Requer o provimento integral do Recurso, reformando-se a decisão recorrida, de
modo que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por vício material ou, subsidiariamente,
requer seja o mesmo cancelado ou reduzido nos termos expostos no Recurso.
Nada data de 13/07/2021, as Recorrentes Larru’s e Lider juntaram petição conjunta,
requerendo a suspensão do presente processo administrativo, até que seja proferida decisão
definitiva de mérito no Mandado de Segurança impetrado de n° 5018056-72.2021.4.03.6100, com
vistas ao reconhecimento da nulidade e, por consequência, o cancelamento dos atos processuais
praticados no Processo Administrativo no 15746.720024/2020-94, principalmente da decisão que
determinou a extinção do seu CNPJ, a fim de que pudesse voltar a operar normalmente.
Informa, ainda, que foi proferida decisão deferindo a liminar pleiteada “para
determinar a reativação do CNPJ da parte impetrante bem como sejam suspensos os atos
administrativos praticados no Processo Administrativo no 15746.720024/2020-94, possibilitando
de que esta possa voltar a operar até o julgamento final do presente mandamus”.
Na data de 27/06/2022, as Recorrentes juntaram ao processo petição conjunta, informando
fato novo, qual seja, o restabelecimento do CNPJ da empresa UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.,
através de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5018056-72.2021.4.03.6100, no qual
decidiu:
“Ante ao exposto, confirmo a liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA,
extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a nulidade dos atos
administrativos praticados no Processo Administrativo no 15746.720024/2020-94,
determinando a reabertura do prazo para a apresentação de Impugnação no
referido Processo Administrativo, além do imediato restabelecimento do CNPJ da
Impetrante.”
Nesse sentido as Recorrentes requerem seja levada em consideração, quando da
análise do presente caso, a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5018056-
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
9
72.2021.4.03.6100, a qual determinou o imediato restabelecimento do CNPJ da empresa
UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, bem como reiteram seu Recurso Voluntário em todos os
seus termos, ao qual deve ser dado provimento integral, reformando-se a decisão recorrida, de
modo que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por vício material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO – DELIMITAÇÃO DA LIDE
Não obstante, a ação judicial – Mandado de Segurança no 5018056-
72.2021.4.03.6100, em que a empresa UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, objetiva
provimento jurisdicional para que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos praticados
no Processo Administrativo no 15746.720024/2020-94, determinando a reabertura do prazo para
a apresentação de Impugnação no referido Processo Administrativo, além do imediato
restabelecimento do CNPJ da Impetrante, não serão conhecidas, uma vez que são estranhas a
matéria tratada no presente processo, que se referente a contribuições previdenciárias sociais e
contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros), da empresa LARRU’S INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
Ademais, a sentença do referido Mandado de Segurança no 5018056-
72.2021.4.03.6100, prolatada em 16/03/2022, não transitou em julgado, estando em grau de
recurso, tramitando no Tribunal Regional Federal da 3a Região, com Apelação interposta pela
União Fazenda Nacional, pendente de julgamento, conforme pesquisa efetuada no site da justiça
federal - https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam.
A jurisprudência do Conselho de Recursos Administrativo Fiscal - CARF, consolidou-
se no sentido de que a discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da exclusão do
SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstaculizando o fisco de lançar o que devido, inclusive
evitando a decadência de eventuais créditos. Nesse sentido é a Súmula CARF n. 77:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da baixa de
ofício do CNPJ da empresa UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., e a não consideração como
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
10
optante do SIMPLES NACIONAL, ou sobre a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos da
decisão, devendo as alegações trazidas neste processo, sobre o tema, serem discutidas no
processo próprio, cabendo a esta Turma, somente decidir acerca da procedência ou não dos autos
lavrados nesta ação fiscal.
CONHECIMENTO CONCOMITÂNCIA
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS MAJORADA
Nas alegações dos Recursos, mencionam ser equivocado o lançamento das
Contribuições Sociais destinadas à Terceiros, no percentual que excede a base de cálculo de 20
salários-mínimos fixado de acordo com a Lei no 6.950, de 1981.
Ocorre que em relação ao tema, o questionamento não deve ser conhecido nesta
esfera administrativa, tendo em vista que já está sendo discutida pelas Recorrentes, no Processo
Judicial n° 1019494-47.2020.4.01.3400, cuja sentença de primeira instância, consta às e-fls. 841 a
849, que lhes foi desfavorável.
No caso, fica configurada a desistência do Recurso voluntário nesse quesito, efeito
automático da concomitância de processos administrativos e judicial com o mesmo objeto, ou
seja, do limite da base de cálculo da contribuição para outras entidades e fundos – Terceiros, de
20 salários-mínimos.
A desistência da lide administrativa, no caso da questão em concomitância, é logica,
pois no nosso ordenamento jurídico, em face da Constituição Federal, prevalece a última palavra
do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 01, abaixo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, conheço apenas parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da matéria estranha a lide referente às alegações da propositura do Mandado de Segurança no
5018056-72.2021.4.03.6100, impetrado pela empresa UNIVERSO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA,
com vistas ao reconhecimento da nulidade e, por consequência, o cancelamento dos atos
processuais praticados no citado Processo Administrativo - PA no 15746.720024/2020-94, bem
como não conhecimento, por concomitância das alegações de “EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A
TERCEIROS MAJORADA”.
DA PARTE CONHECIDA
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
11
Analisando-se o Recurso voluntário impetrado, verifica-se que não há novas razões
de defesa, além das já trazidas em sede de impugnação e que já foram objeto de minuciosa
apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza
no voto posto no Acórdão Recorrido, senão vejamos:
PRELIMINARES
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Erro Material na Identificação do Sujeito
Passivo e por Violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
Os recorrentes, reafirmam que, por estar diante de um Grupo Econômico, constata-
se a nulidade do Auto de Infração por erro na identificação do Sujeito Passivo, o que leva ao seu
cancelamento por erro material. A fiscalização desenquadrou a empresa Universo do Simples
Nacional, por desconsideração da pessoa jurídica.
Alegam que é possível identificar o equívoco na conclusão da autoridade fiscal de
que a Universo teria apenas existência no plano formal, criada com o objetivo de que a Recorrente
usufruísse do benefício do Simples Nacional. Entendem que a lavratura do Auto de Infração
deveria ter sido efetuada contra o sujeito passivo Universo, após sua exclusão do Simples
Nacional, com possível responsabilização das Recorrentes LARRU’S e da LÍDER.
Sustentam, também, que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa das três empresas envolvidas, uma vez que os débitos lançados incidiram sobre a folha de
pagamentos da UNIVERSO, que não compõe o polo passivo da presente demanda a cujos dados as
impugnantes não têm acesso.
O Acórdão recorrido, analisou todas as alegações apresentadas e deliberou
conforme transcrito abaixo:
O processo de baixa de ofício de CNPJ visa regularizar a situação cadastral da pessoa
jurídica na Receita Federal do Brasil, enquanto o lançamento fiscal visa formalizar o crédito
tributário, sendo, pois, processos independentes que correm em separado, inclusive com
instâncias recursais distintas. Nesse sentido, diante do princípio do impulso oficial na
administração pública, vale ressaltar que não há disposição legal que impeça a autoridade
fiscal de lançar débitos de empresa inexistente com processo de baixa de CNPJ em curso,
dado são independentes.
A baixa de ofício da inscrição no CNPJ encontra-se prevista no artigo 80 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e
os termos e condições para baixa de ofício do CNPJ, definidos pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, estão prescritos na Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de
dezembro de 2018, em seus artigos 29 e 31.
Os argumentos das impugnantes não merecem amparo, pois a autoridade fiscal comprovou
minuciosamente nos autos que a empresa UNIVERSO, além de emitir documentos fiscais
que relatavam operações fictícias era, de fato, um setor da empresa LARRU’S e nunca teve
existência física, tendo em vista que não dispunha de patrimônio ou capacidade
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
12
operacional necessários à realização de seu objeto, em conformidade com a alínea “a” e
“e”, inciso II do art. 29 da IN n° 1.863/2018, abaixo transcrita:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
(...)
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
(...)
Analisando os autos do Proc. Adm. n° 15.746.720024/2020-94, verifica-se que foram
seguidos todos os trâmites estabelecidos na IN RFB no 1.863, de 2018, que dispõe sobre o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A Representação Fiscal para baixa foi levada a
efeito no curso de Procedimento Fiscal instaurado; foi expedida intimação à interessada
para contrapor as razões da proposta de baixa e não havendo resposta, foi emitido o
Despacho n° 0212/2021, decidindo pela baixa definitiva, que foi registrada nos sistemas da
SRF, em 15/01/2021. Portanto, em conformidade com documentos apresentados pelas
impugnantes, enquanto não declarada a baixa do CNPJ, quaisquer consultas aos sistemas
da Secretária Especial da Receita Federal apontariam que empresa se apresentava ativa,
antes de 15/01/2021.
Nas e-fls. 1355, 1356, 1357 e 1358, consta a reprodução, pela DRJ, das telas da
situação da empresa Universo, nos Sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal e da decisão
definitiva de baixa da empresa, que foram retirados PA no 15.746.720024/2020-94.
O Acórdão recorrido, continua a análise:
Portanto, com a decisão declaratória confirmando a baixa da empresa UNIVERSO, com
efeito retroativo à data de sua constituição, 24/02/2010, tem-se que o auto de infração,
emitido em 08/10/2020, foi corretamente lançado, não havendo erro na identificação dos
sujeitos passivos, pois diante da inexistência da empresa UNIVERSO, a pretensa folha de
pagamentos desta passou a ser considerada, como de fato era, a folha de pagamentos da
LARRU's, em cujas bases de cálculo incidiram os débitos lançados.
Consta, ainda, do Acórdão:
Quanto às alegações das impugnantes de que a autoridade fiscal desconsiderou a
personalidade jurídica da UNIVERSO para autuar a empresa LARRU’S, sem levar em
consideração os arts. 133 e 134 do CPC, cabe esclarecer que tais normas são dirigidas ao
juiz da causa, no âmbito de processo judicial, e não se aplicam ao direito tributário por
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
13
imposição do art. 109 combinado com o art. 128 e 142 do CTN, que têm força de Lei
complementar, abaixo transcritos (destacou-se):
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
(...)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, em conformidade com o art. 109 do CTN, os efeitos tributários da imputação de
sujeição passiva ao contribuinte LARRU’s e ao responsável LIDER pelos débitos
previdenciários lançados não são consequências da desconsideração da personalidade
jurídica da UNIVERSO e regem-se por normas tributárias próprias, no caso, em harmonia
com o art. 142 do CTN, não sendo aplicáveis as prescrições legais de direito privado.
Neste contexto, cabe mencionar que o art. 142 do CTN dispõe que compete privativamente
à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o “REAL” sujeito passivo, sendo este o caso, pois a autoridade
fiscal, identificando a inexistência da UNIVERSO, levou a efeito a pertinente representação
de baixa do CNPJ da empresa, conforme o disposto no art. 80, § 1°, I da Lei 9.430/96, em
cujo processo a interessada não se manifestou e, lavrou o auto de infração sob a sujeição
passiva do verdadeiro contribuinte, no caso, a LARRU’s, e sob responsabilidade solidária da
LÍDER.
Assim, conclui-se que o pedido de nulidade do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo não pode ser acatado, tendo a autoridade fiscal identificado com
acerto os sujeitos passivos da autuação, no caso, o contribuinte LARRU’S e a responsável solidária
LÍDER, portanto, correta a decisão da DRJ.

No que se refere a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, consta
do Acórdão recorrido:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
14
Ademais, as alegações de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, em
razão de que as impugnantes não têm acesso aos dados da UNIVERSO, são totalmente
infundadas, pois, como admitiram em sua peça defensiva, todas as empresas envolvidas
(LARRU’s, LÍDER e UNIVERSO) fazem parte de um mesmo grupo econômico e como tal, têm
acesso aos elementos/documentos contábeis umas das outras. Tal fato fica mais evidente
na medida em que possuem identidade de sócios, inclusive com laços familiares, e em
razão de que as GFIP’s da UNIVERSO são enviadas pela LARRU’S, conforme excerto do
Relatório da Atividade Fiscal abaixo:
Dos responsáveis pela transmissão das “GFIPs” da Universo.
3.9.4 - Dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, extraiu-se tabela com os
dados das GFIPs da “Universo” que foram transmitidas (todas no “status”
exportada). Coletou-se essas informações desde a primeira competência com GFIP
entregue.
A Tabela A (Anexo LVIII) demonstra o quão intestinamente estão interligadas as
duas empresas (se é que se pode dizer assim). As GFIPs da “Universo” ali
constantes foram transmitidas e tinham como “responsável pela transmissão”,
nada mais nada menos, que a própria empresa mãe, “Larru’s”.
Indaga-se: uma empresa industrial seria a responsável pela
apresentação/transmissão das GFIPs de uma mera prestadora de serviço? É obvio
que não. Se fosse mesmo uma mera tomadora do serviço, nenhuma ligação teria
com as atividades administrativas da prestadora.
Tudo que se vai apontando ao longo desse relato visa a construção do
convencimento dos que fizerem a leitura. Vai levar à única conclusão possível, que
se consignará ao seu final.
Do exposto, conclui-se que o pedido de nulidade do auto de infração por cerceamento de
defesa das empresas envolvidas, por falta de acesso aos dados da empresa UNIVERSO não
merece guarida.
Assim, por concordar com a análise e motivação da decisão proferida no Acórdão
Recorrido, rejeito as preliminares de nulidade.
MÉRITO

AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA DEVEDORA POR MEIO
DO SIMPLES NACIONAL

As Recorrentes alegam erro na identificação da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Patronal, na medida em que não foram considerados/abatidos, pela Fiscalização, os
montantes efetivamente recolhidos pela Universo, no período objeto da presente autuação fiscal, por meio
do Simples Nacional. Entendem que deve ser aplicada a Súmula CARF no 76.
Destaca que a cobrança de montantes já recolhidos aos cofres públicos, ainda que
por regime diverso, implica em patente bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
tributário.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
15
Razão não assiste aos Recorrentes, também, neste questionamento, o Acórdão
recorrido deliberou, de forma correta, da seguinte forma:
O ato administrativo de baixa de CNPJ, por inexistência de fato, tem natureza e
consequência distinta do ato de Exclusão do Simples Nacional. O primeiro declara a
inexistência da inscrição no CNPJ, com efeitos ex-tunc, e o segundo, sem alterar os dados
cadastrais da pessoa jurídica, decide que o sujeito passivo não pode permanecer
recolhendo tributos pela sistemática simplificada.
Os pagamentos realizados pela Sistemática do Simples Nacional, levados a efeito pela
empresa fictícia UNIVERSO, não podem ser compensados com os débitos lançados sob a
sujeição passiva da empresa LARRU’S, pois, a empresa UNIVERSO, diante de sua
comprovada inexistência, teve o seu CNPJ baixado, desde sua constituição, conforme Proc.
Adm n° 15.746.720024/2020-94. Assim, não admite considerar que foi excluída do regime
simplificado, pois tal opção nunca existiu para efeitos tributários. Destarte, a Sumula CARF
n° 76, não pode ser aplicada.
Vale observar que o § 10 do art. 21 da LC 123/2006, abaixo transcrito, dispõe no mesmo
sentido:
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Portanto, no caso em questão, não se aplica a Súmula CARF n° 76, restando indeferido o
pedido de abatimento dos valores pagos, indevidamente pela empresa UNIVERSO, dos
débitos laçados na autuada LARRU’S, cabendo aos representantes legais da Universo
eventual pedido de restituição.
Ademais, acrescente-se que a dedução/compensação requerida é incabível em face
de expressa vedação legal prevista no art. 74, caput e, §12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com as alterações posteriores, que não autoriza o sujeito passivo a utilizar créditos
de terceiros na compensação de seus débitos.
Isto posto, não merece reparo o Acórdão, também, neste item.
ABATIMENTO DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS
As Recorrentes alegam que a Fiscalização não abateu da base de cálculo da
exigência fiscal os valores das verbas pagas aos funcionários da UNIVERSO de natureza
indenizatória e não salarial.
Afirma que o acórdão recorrido realizou apenas o abatimento dos valores
creditados a título de salário maternidade, visto que esta verba é expressamente qualificada na
GFIP.
Entende que o julgamento deve ser convertido em diligência para a apuração da
base de cálculo majorada pelas verbas indenizatórias trabalhistas, elencando as verbas que
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
16
deveriam ser excluídas: a) aviso prévio indenizado; b)terço constitucional de férias; c) 15 (quinze)
primeiros dias de auxílio-doença e auxílio-acidente; d) férias gozadas; e) auxílio-acidente; f) ajudas
de custos e diárias para viagens que não excedam o patamar de 50% do salário; g) previdência
privada; h) transporte gratuito fornecido pela empresa; i)transporte destinado ao deslocamento
do funcionário ao trabalho e retorno; j) pró-labore retirado por diretor ou acionista; k) adicional de
insalubridade; l) adicional de periculosidade; m) adicional noturno; n) salário-maternidade; o)
prêmios e bonificação; p) 13o salário indenizado; q) horas extras e banco de horas; r) descanso
semanal remunerado; s) abonos; adicional de transferência; t) ganhos eventuais e abonos
desvinculados ao salário por força de lei; u) licença prêmio indenizada; v) indenização por ato
ilícito praticado pelo empregador; w) valores gastos com vestuário, equipamento e acessórios
fornecidos pelo empregador para utilização no local de trabalho; x) assistência médica, hospitalar
e odontológica; y) e participação nos lucros.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em momento processual já avançado, a
realização de diligência para o exame de documentos que deveriam ter sido apresentados durante
o procedimento fiscal ou, no mais tardar, junto com a impugnação, mostra-se descabida.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação.
Entendo, portanto, que o pedido de diligência é descabido, devendo ser rechaçado
de plano pois diligência não serve para suprir prova documental que o próprio sujeito passivo
deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
De acordo com os autos, Relatório Fiscal, e-fls. 81, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias foi apurada com base nos valores declarados de salário de
contribuição, pela empresa, em GFIP exportadas e válidas, e-fls. 877 a 1000.
As Recorrentes alegam que foram incluídas no lançamento as verbas elencadas
acima que segundo o entendimento da empresa, deveriam ser excluídas do salário de
contribuição, sob o argumento de que são indenizatórias. No entanto, não trouxeram aos autos
documentação probatória de que houve a incidência de lançamentos sobre verbas que não
compõe o salário de contribuição.
As razões de cunho meramente teórico oferecidas pelas Recorrentes,
desacompanhadas de provas documentais hábeis e idôneas, não tem o condão de alterar o
lançamento realizado e não trazem qualquer inovação recursal/documental a ser apreciada.
As alegações devem ser acompanhadas dos elementos e prova que fundamentem
os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios e prova que a justifique
não tem eficácia, nos termos dos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1.972:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
17
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso sob exame, a recorrente não fez prova de suas alegações, não apresentou
as folhas de pagamento, rescisões contratuais, recibos de férias, atestados médicos de
afastamento dos primeiros quize dias, ou qualquer outro documento que comprovasse haver
pagamentos de verbas indenizatórias, ou seja, não carreou aos autos qualquer elemento
probatório que fosse capaz de modificar as informações, pela empresa declaradas nas GFIP
apresentadas.
Ademais, como bem descrito no Acórdão Recorrido, sobre as verbas elencadas
pelas Recorrentes:
No que tange ao pedido de exclusão das bases de cálculos das verbas de caráter
indenizatório, cabe registrar que em recente pronunciamento de repercussão geral (RE
565.160-SC), em referência ao Tema 20, o STF reconheceu por unanimidade a tese de que:
“a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado,
quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".
Portanto, a Corte Suprema reconheceu que o conceito de “folha de salário” na Constituição
Federal (art. 195, inciso I, alínea “a”) é mais amplo e se aproxima ao conceito de
remuneração, uma vez que nesta estariam também incluídos ganhos habituais do
empregado. Assim, em se tratando de ganhos habituais, não há que se discutir se a verba
tem natureza indenizatória ou remuneratória, dado que o STF já pacificou tal controvérsia.
As impugnantes citam precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF, contudo, cabe
esclarecer que a RFB deve submeter-se ao entendimento consignado pelo Superior Tribunal
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
18
de Justiça, em sede de recursos especiais repetitivos, ou pelo Supremo Tribunal Federal, no
âmbito de recursos extraordinários com repercussão geral, após a manifestação da
Administração Superior, por meio de Atos Normativos, ou da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio de Nota Explicativas, oportunidade em que a matéria ganha o
status de Norma Complementar às leis tributárias, conforme dispõe o art. 100 do CTN.
[...]
Das verbas apontadas pelas impugnantes de fato várias delas estão amparadas pelo § 9° do
art. 28 da Lei 8.212/91. Ademais, 3 (três) das verbas citadas foram consideradas não
incidentes por Normas Complementares à legislação tributária, conforme abaixo:
1) Aviso Prévio Indenizado a cargo do empregado e do empregador, não se estendendo às
Contribuições Sociais devidas a Outras Entidades (Vide Solução de Consulta COSIT n°
31/2019);
2) Afastamento dos Primeiros Quinze Dias que antecedem o Auxílio-Doença, a cargo do
empregado e do empregador, estendendo-se às demais contribuições (Vide Despacho
n°40/PGFN/ME que faz referência ao Parecer SEI 16120/2020/ME, ao PARECER SEI
1446/2021/ME e à NOTA EXPLICATIVA PGFN/CRJ N° 115/2017) e,
3) Salário Maternidade, somente a cargo do empregador, estendendo-se às Contribuições
Sociais devidas a Outras Entidades (Vide Parecer SEI n° 18.361/2020/ME).
Acrescente-se que, em relação ao terço constitucional de férias, restou definido,
pelo STF, Tema 985, que incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias
apenas a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito, ocorrida em 15/09/2020,
ressalvadas as contribuições pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.
Contudo, como já amplamente discorrido, as Recorrentes apenas alegam, não
comprovam que, no lançamento, houve a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
verbas que não compõe o salário-de-contribuição, razão pela qual mantenho o lançamento nos
termos da decisão proferida no Acórdão recorrido.
MULTA QUALIFICADA
Os Reclamantes protestam contra a aplicação da multa qualificada de 150%,
alegando que a autoridade fiscal não comprovou as condutas dolosas descritas nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4.502, de 1964.
Alegam que a participação das Recorrentes e da Universo no mesmo Grupo
Econômico não é suficiente para a aplicação de multa qualificada, principalmente pelo fato de que
tal condição nunca foi omitida pelas Recorrentes. Citam decisão do CARF favorável ao pleito e
requerem o cancelamento da multa.
Contudo, da análise dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida e, aliado às informações contidas na autuação e no relatório fiscal, bem como na reprise
dos argumentos apresentados em sede de impugnação, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
19
Desse modo, concluo que a decisão de piso analisou detalhadamente a questão e,
portanto, adoto em complemento às minhas razões de decidir aquelas externadas no Acórdão
recorrido, tal qual como os trechos descritos abaixo, que ora ficam confirmadas, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 1.624, de 21
de dezembro de 2023.
No que tange às decisões proferidos pelo CARF citadas pela impugnante, afastando ou
reduzindo a aplicação de multas em que o contribuinte não figura como parte, cumpre
mencionar que não vinculam esta instância administrativa, pois desprovidas de efeitos erga
omnes, surtindo efeitos apenas entre as partes.
[...]
Do acima exposto, em relação à contribuinte LARRU’s e a responsável LÍDER, com base nos
elementos e provas constante dos autos, além dos argumentos expendidos no Relatório da
Atividade Fiscal, à e-fl. 83, conclui-se:
1) Que à época dos fatos geradores, as empresas envolvidas formam um “grupo
econômico”, encontram-se sob direção e controle unificados e são geridas por
integrantes da mesma família, conforme Contratos Sociais e alterações, às e-fls.
42.
1.1) Figuravam entre os sócios da UNIVERSO: Francisco C. Rodrigues, e Leandro
Garcia Rodrigues; na LARRU’S eram sócios: Leandro G. Rodrigues, Sandro G.
Rodrigues e Alessandro G. Rodrigues e na LIDER, identicamente à LARRU’S, eram
sócios os três irmãos: Leandro, Sandro e Alessandro G. Rodrigues.
2) Que houve “confusão patrimonial” entre as empresas do Grupo Econômico,
pois:
2.1) à e-fl. 64, verifica-se ao que, ao cotejar as informações declaradas em GFIP’s
com o faturamento declarado pelo Simples Nacional, a autoridade fiscal
constatou que as Receitas Declaradas pela empresa fictícia UNIVERSO, no
montante de R$ 3.597.000,00, eram inferiores à sua massa salarial de R$
6.713.990,67. Deste modo, conclui-se que os segurados da empresa UNIVERSO
receberam seus salários a partir de recurso alheios ao de sua empregadora
formal, no caso, receberam os seus salários da sua empregadora de fato, a
LARRU’S.
2.2) às e-fl. 49 a 50, consta-se que a empresa fictícia UNIVERSO, após intimada,
não atendeu às solicitações da autoridade fiscal em prestar esclarecimentos sobre
a composição de seu ATIVO; sobre o prédio em que estava instalada; sobre
eventual contrato de aluguel e sobre as despesas ordinárias de água, luz, telefone,
energia elétrica etc. Já, às e-fl. 68, em consulta ao sistema SPED, não foram
encontradas Notas Fiscais de aquisição de bens de consumo (sabonete, papel
higiênico, produtos de limpeza, cartucho de impressora etc) que tivessem como
destinatário a empresa UNIVERSO. Assim, conclui-se que tendo o ônus da prova, a
empresa fictícia UNIVERSO não comprovou que possuía algum ativo ou que
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
20
arcava com as despesas ordinárias de uma empresa em funcionamento. Como
exercia suas atividades no mesmo prédio da autuada, é de se inferir que a
empresa fictícia UNIVERSO era apenas um setor da LARRU’S, tratando-se de
unicidade empresarial.
3) Que houve “desvio de finalidade” envolvendo as pessoas jurídicas do grupo
econômico, com vistas à sonegação de tributos administrados pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, pois:
3.1) à e-fl. 59, verifica-se que após a “formalização” da empresa UNIVERSO, houve
a migração de grande parte dos segurados da empresa LARRU’s para aquela, sem
a ocorrência de baixa em carteira de trabalho, com exceção da segurada MARIA
C.M. MUNICH VIOLANTE (técnica química). A autoridade fiscal também destaca
que, de 04/2010 a 11/2013, a empresa LARRU’S contava com apenas um
empregado registrado, sem que o seu faturamento tenha se alterado, havendo aí
uma impossibilidade fática. Logo, encontrando-se ambas as empresas no mesmo
prédio, conclui-se que a empresa LARRU’S continuou normalmente as sua
atividades fabris, contudo, com uma carga previdenciária reduzida, tendo em vista
que a grande parte de seus segurados passaram a trabalhar “formalmente” para a
empresa “fictícia” UNIVERSO, optante pelo Simples Nacional.
3.2) à e-fl. 64, entre 08/2010 a 03/2017, evidencia-se que a quase totalidade do
faturamento da empresa fictícia UNIVERSO, optante pelo Simples Nacional,
advinha da prestação de serviços à empresa LARRU’S, optante pelo Lucro Real,
sendo que apenas 2% das receitas eram auferidas pela prestação de serviços à
outra empresa do grupo econômico, no caso, a impugnante e responsável
solidária LÍDER. Portanto, sendo a empresa LARRU’S optante pelo LUCRO real,
conclui-se que todos os pagamentos desta à empresa fictícia UNIVERSO, pelos
supostos serviços tomados, acabaram por ser lançados como despesas na
apuração do seu lucro líquido, resultando, por corolário, na redução do IRPJ
/LUCRO REAL devido. Com o estratagema de converter um “setor da empresa
LARRU’S em uma pessoa jurídica fictícia, optante pelo Simples Nacional, as
receitas desta, indiretamente passaram a ser tributada pelo Simples Nacional, já
que a empresa UNIVERSO prestava serviços àquela praticamente com
exclusividade. Este fato é corroborado, à e-fl. 63, na qual se verifica que, no ano
de 2016, a receita bruta escriturada da UNIVERSO (entenda-se, despesas
deduzidas na apuração do Lucro Líquido da LARRU’s) perfez o montante de R$
9.669.871,00, enquanto a sua receita bruta "declarada com falsidade", foi de R$
3.597.000,00, valor bem próximo ao limite do faturamento para optantes pelo
Simples Nacional, de R$ 3.600.000,00.
4) que houve “sucessão de negócios” de forma contínua na medida em que, “de
fato", a empresa fictícia UNIVERSO, após formalizada, passou a ocupar em
conjunto o mesmo prédio da autuada LARRU’s, na Rua Ceará, 157, Barueri-SP,
com o exercício de atividades complementares.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
21
5) que houve “coparticipação das pessoas jurídicas envolvidas nos fatos geradores
imponíveis mediante o desempenho conjunto de atividades empresariais”, pois a
empresa fictícia UNIVERSO, optante pelo Simples Nacional, cede seus segurados à
todas as empresas do grupo econômico, como afirmou as impugnantes, conforme
excerto de quadro abaixo, consubstanciam-se em um setor de fornecimento de
mão de obra ao grupo econômico HINODE.

Por conseguinte, a co-participação das impugnantes ocorre na relação jurídica vinculada à
hipótese de incidência do tributo. A relação jurídica estabelecida pelo disposto no inciso IX
do art. 30 da Lei 8.212/91 é a existência “de grupo econômico de qualquer natureza” e o
fato gerador, “o pagamento de salários aos empregados segurados pelos serviços prestados
através da entrada de recursos provenientes de receitas de outras empresas do grupo
empresarial, já que a autuada não possui recursos suficientes para tanto”. Aqui, vale
observar que a empresa UNIVERSO teve o seu CNPJ baixado de ofício, dentre outros
motivos, por emissão de documentos fiscais que relatam operações fictícias e /ou
operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários.
Deste modo, conclui-se que as empresas do “grupo econômico” concordaram em se utilizar
do estratagema de vincular os obreiros na empresa UNIVERSO, optante pelo Simples
Nacional, enquanto de fato trabalhavam em empresas não optantes, com o fim se
sonegarem contribuições previdenciárias patronais e contribuições sociais para outras
entidades, dentre outros tributos, conforme explicado alhures.
O vínculo existente entre os sócios-administradores e os débitos lançados sob a sujeição
passiva das impugnantes fica mais explícito no âmbito jurídico-tributário pela leitura dos
dispositivos legais referentes à multa de ofício qualificada, nos quais o legislador impõe que
a aplicação desta está condicionada à prática dos fatos tipificados no art. 71, 72 e 73 que,
por natureza, somente podem ser cometidos por pessoa natural. Ou seja, as ações ou
omissões intencionais dos sócios-administradores, pessoas físicas, tem reflexo direto sobre
os débitos lançados de ofício nas pessoas jurídicas por eles administradas.
No caso, as empresas do grupo econômico possuíam identidade de sócios com laços de
parentesco e concordaram em se utilizar do estratagema de abrir empresa fictícia, optante
pelo Simples Nacional (CONLUIO, art. 73), com elevado número de funcionários e parte do
faturamento fictício não declarado, que cediam mão-de-obra a empresas do grupo,
LARRU’S e LIDER, optantes pelo Lucro Real ou Presumido (FRAUDE, art. 72), com o fim de
reduzirem o pagamento de contribuições previdenciárias patronais e contribuições sociais
para outras entidades (SONEGAÇÃO, art. 71).
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
22
Logo, os argumentos delineados pelas impugnantes de que a autoridade fiscal não
comprovou e não subsumiu os fatos à legislação que comina a multa qualificada de 150%,
não procedem.
Contudo, devido a alteração legislativa, cabe ajuste no valor da multa qualificada. O
art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/2023, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)§
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Desse modo, a multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73, da Lei no 4.502, de
1964, foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Nos termos do art. 106, II, “C”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, §
1o, VI, reduzindo o percentual da multa qualificada, aplicada ao sujeito passivo, para 100% (cem
por cento).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente os Recursos
voluntários, não conhecendo das alegações estranhas a lide, referente a propositura do Mandado
de Segurança no 5018056-72.2021.4.03.6100, impetrado pela empresa UNIVERSO APOIO
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.454 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720034/2020-20
23
ADMINISTRATIVO LTDA, com vistas ao reconhecimento da nulidade e, por consequência, o
cancelamento dos atos processuais praticados no citado Processo Administrativo - PA no
15746.720024/2020-94, bem como não conhecimento, por concomitância das alegações de
“EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS MAJORADA”, rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada para o percentual de
100% (cem por cento), nos termos da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 1504
DF CARF MF
Original